Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702747-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, MICHAEL BARROS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC 932 III), tendo em vista que, nos autos originários, o Juízo a quo determinou a expedição do RPV/precatório (ID 228045480 dos autos 0702045-70.2024.8.07.0018). Comunique-se ao Juízo a quo. Após, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator